Tribunal: TJBA
Processo: 8050471-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050471-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIALVA TERESA NOVELLO e outros (3)

Advogado(s)
:
RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Alegação de omissão quanto à incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC. Fixação de honorários ao executado após acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, com alegação de omissão quanto à inaplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, sob o argumento de que houve depósito judicial do valor devido. Sustenta-se, ainda, a necessidade de fixação de honorários em favor do executado, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como violação aos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relevantes sobre a inaplicabilidade da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC diante de depósito judicial realizado; (ii) estabelecer se seria cabível a fixação de honorários em favor do executado em razão do acolhimento parcial da impugnação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente se prestam a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente as matérias suscitadas, assentando que o depósito judicial efetuado foi manifestamente inferior ao valor devido, atraindo, nos termos legais, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

5. Quanto à verba honorária, a decisão colegiada afastou expressamente a condenação dos exequentes ao pagamento, ao reconhecer a incidência das penalidades legais, o que impede a fixação de honorários em favor do executado.

6. Não se constata qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos manejados com o objetivo de obter reexame da matéria, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

7. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, inexistindo vício no acórdão que demande integração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº
8050471-29.2024.8.05.0000
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
MARIALVA TERESA NOVELLO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.